Tribunal: TJBA
Processo: 0021679-58.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021679-58.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO GOMES BRITO e outros (19)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PROGRESSÃO PARA AS REFERÊNCIAS IV E V. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Edson do Nascimento e outros policiais militares em face do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária visando ao pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V, a partir de momento anterior à entrada em vigor da Lei Estadual nº 12.566/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito ao pagamento retroativo da GAP nos níveis IV e V com base na Lei Estadual nº 7.145/1997, mesmo antes da regulamentação promovida pela Lei Estadual nº 12.566/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 7.145/1997 apenas criou a GAP em cinco referências, mas não fixou critérios para a concessão dos níveis IV e V, cuja regulamentação ocorreu apenas com a Lei Estadual nº 12.566/2012.

A Lei Estadual nº 12.566/2012 estabeleceu cronograma específico para o início do pagamento da GAP nas referências IV (abril de 2013) e V (abril de 2015), não sendo possível aplicar seus efeitos retroativamente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica ao reconhecer que, antes da edição da Lei nº 12.566/2012, inexistia suporte jurídico para pagamento da GAP IV e V.

O princípio da legalidade impede a concessão de vantagens pecuniárias sem previsão normativa expressa e específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A criação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) pela Lei Estadual nº 7.145/1997 não autoriza o pagamento das referências IV e V antes da regulamentação promovida pela Lei Estadual nº 12.566/2012.

A Lei Estadual nº 12.566/2012 não pode retroagir para alcançar períodos anteriores à sua vigência, sendo devido o pagamento da GAP IV e V somente a partir das datas nela previstas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e inciso X; CPC/2015, art. 926; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 0006713-90.2011.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.12.2019; TJ-BA, APL nº 0522715-68.2017.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 08.03.2022; TJ-BA, MS nº 0009005-41.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 19.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº
0021679-58.2011.8.05.0001
em que figura
m
como Apelante
s

MARCELO GOMES BRITO
e OUTROS

e como Apelad
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data em sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA